Tribunal: TJMT
Processo: 1011343-04.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1011343-04.2022.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: TRANSPORTES VAI E VEM LTDA
RECORRIDO: CARGILL AGRÍCOLA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO CARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO. APLICAÇÃO DO ART. 11, § 5o, DA LEI No 11.442 /2007. APURAÇÃO DO ATRASO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão de indenização por estadia, em razão do excesso de prazo para o transbordo de carga.
2. Sentença de improcedência da ação, contra a qual se insurge a empresa transportadora, ao argumento de que “se está cobrando é a estadia do carregamento no primeiro frete e não a estadia da entrega, ou seja, a estadia do descarregamento. (...) E o agendamento ou comunicação do prazo para entrega da mercadoria só é exigido na entrega da mercadoria, ou seja, no descarregamento”.
3. Utilizo a sentença para fundamento do recurso: “In casu, o autor é o responsável pelo transporte da mercadoria, motivo pelo qual era sua obrigação comprovar que agendou previamente o descarregamento do produto, exigência expressa contida no dispositivo legal acima citado.
O autor, como Transportador de Carga, conhece a necessidade de prévio agendamento para ocorrência do descarregamento no destino, local de grande fluxo de carga e descarga de mercadoria, e, mesmo assim, aceitou dar início no transporte, não restando demonstrado o decurso do prazo máximo para descarga do produto, pois, para que deflua o prazo de tolerância para descarga previsto no § 5o do artigo, acima referido, faz-se necessária a demonstração de que o transportador informou ao destinatário, com razoável antecedência, a previsão do horário de chegada da carga ao destino e a estimativa de prazo para o descarregamento, o que, no caso, não ocorreu.
Constatando-se que o conhecimento de frete não indica a data estimada de entrega, cumpria ao transportador comunicar a destinatária, em tempo hábil, o prazo de chegada da carga, para, assim, possibilitar a organização da logística necessária ao descarregamento do produto transportado, nos moldes do artigo 11 e § 1o da Lei 11.442/2007.
Outrossim, não havendo previsão de data para a entrega, não se pode precisar se a autora estava adiantada ou atrasada para tanto. Também, inexiste nos termos contratuais, tampouco por tratativas externas, seja por mensagens de texto, whatsapp ou e-mails trocados entre as partes, ajuste a respeito do valor a ser pago por demora no carregamento/descarregamento dos produtos no destino.
Em que pese o caput do artigo 11 da Lei 11.442/07 não trate expressamente da expressão "carregamento", é possível extrair dos demais parágrafos do referido artigo que a norma em questão é aplicada, tanto no ato de carregamento, quanto no ato de descarregamento, até mesmo porque, caso entendimento contrário, não faria sentido o pedido de indenização, também, por atraso no carregamento do produto.
Somado a isto, não me parece razoável que a norma seja aplicada somente em um dos casos, na medida em que, não havendo comunicação do transportador acerca do horário em que chegará para proceder com o carregamento, assim como no caso de descarregamento, a empresa não pode ser responsabilizada por eventual atraso, posto que não estaria ciente da chegada do motorista e, portanto, não teria tempo hábil para realizar a logística de maneira que não sobrecarregasse o tempo de espera.
Portanto, entendo que, sem a informação do horário em que o autor chegaria para o carregamento, a empresa ré não pode ser condenada ao pagamento da indenização.
Nesse sentido, quanto ao requisito indispensável para a contagem do prazo de excesso de permanência para carga do produto, não há a comprovação nos autos. Assim, imperioso reconhecer que o autor não logrou êxito em demonstrar que efetuou o comunicado prévio à empresa ré do dia e horário em que chegaria no local e que, a partir desta data, ingressando nas dependências da ré, houve tempo de permanência para descarga superior a cinco horas de tolerância prevista na lei específica (§1o e § 5o, art. 11, Lei 11442/07). Não há prova suficiente nos autos que amparem o alegado dever de a ré indenizar.
4. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
5. Recurso conhecido e improvido.
6. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011343-04.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTES VAI E VEM LTDA - CNPJ: 11.255.618/0001-19 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023